Tribunal: TJMT
Processo: 1025847-30.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025847-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 44.067.725/0001-72 (RECORRENTE), ANE ISABELLE ALENCAR NUNES PARZIANELLO - CPF: 332.675.738-74 (ADVOGADO), MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 037.444.091-39 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE SOUZA PAIXAO - CPF: 054.410.981-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de rodovia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por usuário que sofreu danos materiais em decorrência de colisão de seu veículo com animal na BR-163, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.130,00, corrigido pelo IPCA e acrescido de juros legais. A recorrente sustenta ilegitimidade ativa do autor e ausência de responsabilidade objetiva, alegando culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrido possui legitimidade ativa para pleitear indenização pelos danos materiais sofridos no acidente; e (ii) estabelecer se a concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados pela presença de animal na pista, diante da alegação de culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa é reconhecida quando o autor demonstra ser possuidor do veículo no momento do acidente, constando seu nome no boletim de ocorrência, elementos suficientes para o exercício do direito de ação indenizatória.

4.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a usuários em virtude de falhas na prestação do serviço, conforme art. 37, §6º, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco da atividade.

5.

A presença de animal na pista caracteriza defeito na prestação do serviço de manutenção e vigilância da rodovia, sendo insuficiente a alegação genérica de cumprimento de vistorias para afastar a responsabilidade objetiva.

6.

A culpa exclusiva da vítima ou de terceiro deve ser comprovada pela concessionária, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.122) e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso confirma a responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias por acidentes causados por animais na pista.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para:

a)
CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de
R$ 10.130,00 (dez mil, cento e trinta reais),
a título de indenização por
DANOS MATERIAIS
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde a data do efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde o evento danoso, conforme a súmula 54 do STJ.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”

O caso em tela versa sobre pedido de indenização por dano moral e material em razão de acidente sofrido pelo autor decorrente da colisão com animal na rodovia.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do recorrido por não ter comprovado a propriedade do veículo; no mérito, pugna pela ausência de responsabilidade objetiva e subjetiva no caso concreto; em razão do cumprimento do dever de vistoria e da culpa exclusiva da vítima e de terceiro e requer a improcedência do pedido de danos materiais ante a ausência de nexo causal.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos da recorrente, defendendo sua legitimidade ativa, a responsabilidade objetiva da concessionária e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025847-30.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A.

Recorrido(s):

Maikon Douglas de Oliveira Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares,

A Concessionária Recorrente alega que o recorrido não comprovou ser proprietário do veículo danificado, o que lhe retiraria a legitimidade para pleitear a indenização por danos materiais.

No entanto, no caso em análise, o recorrido afirmou ser proprietário do veículo, estava na posse do bem no momento do acidente e registrou o boletim de ocorrência em seu nome, elementos suficientes para demonstrar sua legitimidade para pleitear a reparação dos danos, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se à responsabilidade da concessionária pelo acidente ocorrido na rodovia sob sua administração, envolvendo colisão com animal na pista.

No presente caso, o autor afirma que, no dia 30/01/2025, por volta das 18h30, trafegava pela BR 163, com o veículo Siena, placa EAP7B35, em frente à Maflex, onde colidiu com um burro, o que causou danos ao seu automóvel, razão pela qual interpôs a presente ação para pleitear o respectivo ressarcimento. Para tanto, juntou o boletim de ocorrência e orçamento de reparo do veículo.

Na contestação, a recorrente informou que se dirigiu ao local na data do acidente, conforme relatório de ocorrência, no qual anexou fotos do veículo e do animal atropelado na pista. Eis um extrato do relatório:

A recorrente alega que não pode ser responsabilizada pelo acidente, pois cumpriu seu dever de vistoria, realizando inspeções no trecho minutos antes do acidente, e que o evento decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (proprietário do animal).

No entanto, a concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas à segurança dos usuários ao tráfego, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, que estabelece:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

No caso em análise, o veículo que o Recorrido dirigia no momento do acidente foi danificado em virtude da presença de animal na pista, fato este que enseja a responsabilidade da concessionária pelos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso é nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de rodovias contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.126,22, acrescidos de juros e correção monetária, a título de danos materiais decorrentes de acidente em rodovia BR-163, km 922, causado por colisão do veículo do autor com capivara que invadiu a pista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de rodovias responde objetivamente pelos danos materiais sofridos por usuário em decorrência de acidente causado por animal na pista, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova é cabível diante da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. A concessionária de rodovias responde objetivamente pelos danos decorrentes da presença de animais na pista, independentemente de culpa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.122).
5. O dever de fiscalização do Poder Público não afasta a responsabilidade civil da concessionária, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões.
6. A ausência de adoção de medidas preventivas para evitar a invasão de animais configura falha na prestação do serviço e enseja indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados a usuários em acidentes decorrentes da presença de animais na pista, nos termos do CDC e da Lei das Concessões.
2. O dever de fiscalização dos entes públicos não exclui a responsabilidade da concessionária.
3. A inversão do ônus da prova é aplicável em favor do consumidor quando presentes verossimilhança e hipossuficiência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 308 e 406; Lei 9.099/95, art. 46; Lei 8.987/95, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1.122), Corte Especial, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.08.2024.
(N.U 1027017-29.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)”

No que se refere aos danos materiais no importe de R$10.130,00, entendo que neste aspecto a sentença recorrida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme orçamento juntado nos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025